Tribunal: TJDFT
Processo: 0707139-27.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO ENTRE PARTICULARES. REVELIA. DECRETAÇÃO. EFEITOS. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA. ART. 345, IV, DO CPC. RELAÇÃO DE CONSUMO. INOCORRÊNCIA. CDC. INAPLICABILIDADE. OCORRÊNCIA DE DEFEITOS NO AUTOMÓVEL. VÍCIO REDIBITÓRIO. APONTAMENTO FORA DO PRAZO LEGAL. ART. 445, CAPUT E § 1o, DO CÓDIGO CIVIL. DECADÊNCIA. RECONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença da 2a Vara Cível de Águas Claras, que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais. Os autores alegam haver vícios ocultos em veículo adquirido do réu mediante contrato de compra e venda e pleiteiam compensação por danos materiais e morais. O magistrado de origem reconheceu a decadência, com base no art. 445, § 1o, do Código Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o veículo objeto do contrato de compra e venda apresentava vícios ocultos que autorizariam a redibição do negócio ou abatimento do preço; (ii) definir se a pretensão dos autores se encontra fulminada pela decadência, consoante o disposto no art. 445, § 1o, do Código Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decretação da revelia do réu não afasta o ônus da parte autora de demonstrar a verossimilhança das alegações e a tempestividade da pretensão, nos termos do art. 345, IV, do CPC.
4. A relação jurídica entre as partes decorre de contrato de compra e venda celebrado entre particulares, razão pela qual incide a disciplina do Código Civil, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor.
5. O vício redibitório, nos termos do art. 441 do Código Civil, refere-se a defeitos ocultos que tornem a coisa imprópria ao uso ou lhe diminuam o valor, podendo ensejar a redibição do contrato ou o abatimento proporcional do preço.
6. O art. 445, § 1o, do Código Civil prevê que, tratando-se de vício oculto, o adquirente tem até 180 dias da entrega do bem, em se tratando de bens móveis, para tomar ciência do defeito e, a partir dessa data, dispõe de 30 dias para ajuizar a ação, sob pena de decadência.
7. Consta dos autos que os apelantes tomaram ciência dos defeitos em 16.12.2021, conforme laudo técnico particular, mas somente ajuizaram a ação em 25.07.2022, após o transcurso do prazo legal. Assim, a pretensão se encontra fulminada pela decadência.
8. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal confirma que, ultrapassado o prazo de 30 dias após a ciência inequívoca do vício, configura-se a decadência, ainda que comprovado o defeito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. Em contrato de compra e venda de bem móvel entre particulares, incide o regime dos vícios redibitórios previsto nos arts. 441 a 446 do Código Civil."; "2. O adquirente decai do direito à redibição ou abatimento do preço se não ajuizar a ação no prazo de 30 dias contados da ciência inequívoca do vício, observado o limite de até 180 dias da entrega do bem, em se tratando de bens móveis."; "3. A revelia não afasta a exigência de demonstração da verossimilhança das alegações, tampouco impede o reconhecimento da decadência da pretensão.".
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 441 a 446; CPC, art. 345, IV; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.871.761/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 14.10.2024, DJe 16.10.2024; TJDFT, Acórdão 1966223, 0702722-42.2024.8.07.0005, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 06.02.2025, DJe 20.02.2025; TJDFT, Acórdão 1889730, 0719635-88.2023.8.07.0020, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 10.07.2024, DJe 24.07.2024.